Tribunal: TJBA
Processo: 8053321-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053321-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MONIELE SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA CONCEICAO SOARES AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMÁTICA DE COTAS RACIAIS. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS APROVADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA PELA LISTA DE COTAS. INOBSERVÂNCIA À LEI Nº 15.142/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Caetité contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por candidata classificada na 8ª posição na lista de cotistas negros no concurso público regido pelo Edital nº 002/2024, para o cargo de Coordenador Pedagógico. A agravada alega preterição em virtude da indevida nomeação de candidatos cotistas aprovados dentro das vagas de ampla concorrência pelas vagas reservadas, o que teria violado a sistemática prevista na Lei Federal nº 15.142/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sistemática da Lei nº 15.142/2025 — que prevê o não cômputo de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência para fins de preenchimento das vagas reservadas — deve ser aplicada ao concurso público municipal regido por edital anterior à sua entrada em vigor; (ii) estabelecer se a nomeação de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência pelas vagas reservadas configura violação ao direito líquido e certo da agravada à nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sistemática prevista na Lei Federal nº 15.142/2025, que veda o cômputo de candidatos cotistas aprovados pela ampla concorrência nas vagas reservadas, visa assegurar a efetividade da política afirmativa e deve orientar a interpretação dos certames públicos, inclusive no âmbito municipal.
O Edital nº 002/2024 prevê 11 vagas para ampla concorrência e 3 para candidatos negros, totalizando 14 vagas. A análise das nomeações revela que cinco candidatos cotistas aprovados dentro das vagas de ampla concorrência foram indevidamente nomeados pela lista de cotas, esvaziando a política afirmativa.
A norma do art. 2º da Lei Municipal nº 976/2024, que garante a concorrência concomitante e veda restrição ao acesso às vagas por candidatos cotistas, alinha-se à lógica da Lei Federal nº 15.142/2025, reforçando a ilegalidade da nomeação pela lista de cotas de candidatos aptos à nomeação pela ampla concorrência.
A decisão de primeiro grau apenas determina a observância da legislação vigente e a correção da distorção gerada pela má aplicação das regras de cotas raciais, sem ampliar indevidamente o número de vagas reservadas ou implicar desconstituição de nomeações já realizadas.

Não se verifica o alegado risco de lesão à Administração Pública, pois a medida liminar visa assegurar direito líquido e certo da agravada, corrigindo ato administrativo ilegal e promovendo a correta efetivação da política de cotas raciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A nomeação de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência pelas vagas reservadas viola a sistemática prevista na Lei nº 15.142/2025 e esvazia a finalidade da política afirmativa.
A correta aplicação da política de cotas exige o não cômputo de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência nas vagas reservadas, garantindo a nomeação de candidatos que delas efetivamente dependem.
A atuação do Poder Judiciário para corrigir distorções na aplicação das cotas raciais não implica usurpação da competência da Administração, mas concretização do princípio da legalidade e da isonomia.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 15.142/2025; Lei Municipal nº 976/2024, art. 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8053321-22.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
MUNICÍPIO DE
CAETITÉ

e, como Agravada,
MONIELE SOARES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA